Tribunal: CARF
Processo: 13971.903804/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.903804/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.720 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
MADEIRAS SCHLINDWEIN EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PRAZO DECISÃO ADMINISTRATIVA. ART. 24, 5o DA LEI No
11.457/2007.
360
(TREZENTOS
E
SESSENTA)
DIAS.
INAPLICABILIDADE NOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.
O prazo previsto no art. 24, § 5o da Lei no 11.457/2007 é aplicado aos
julgamentos de processos administrativos instaurados, que não se assemelha ao
pedido de ressarcimento apresentado pelo contribuinte. Recurso Voluntário
Negado Direito Creditório Não Reconhecido.
RESSARCIMENTO DE IPI. APURAÇÃO DE SALDO CREDOR.
Será considerado como saldo credor do IPI a apuração feita no trimestre
calendário subsequente desde que tenha abatido valores referentes a pedidos de
compensação realizados anteriormente.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim, em especial tratando-se de IPI onde se faz necessário
comprovar a pertinência do crédito pleiteado no âmbito do processo de
industrialização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente, por aplicação da Súmula CARF no 11, e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.903804/2010-15
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903804/2010-15

Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 02/04, interposta aos 20/08/2010
contra o Despacho Decisório de fl. 05, cientificado à contribuinte aos 22/07/2010 (fl.
49), que deferiu, parcialmente no valor de R$ 25.219,25, o crédito a título de
ressarcimento de IPI do 2o trimestre de 2005, pretendido no valor de R$ 26.772,22- e,
por consequência, homologou parcialmente as compensações em que utilizado o
sobredito crédito.
À fl. 08 está acostada cópia do "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL", do qual constam as seguintes informações:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL:

Expõe a manifestante que "o pedido foi indeferido em vista do fato de a empresa não
ter informado corretamente na DCOMP os créditos ressarcidos em períodos
anteriores"
4. Adiante, alega que "No despacho decisório excluem-se do credito ressarcível os
débitos de IPI referentes a saídas com débito do Imposto enquanto que o debito já
ocorreu na conta gráfica" e que "tais deduções ocorrem em duplicidade".
5. Diz que "No livro de registro de IPI fica provado que a dedução já ocorreu em conta
gráfica. Já no despacho decisório ocorre a dedução novamente, quanto ao crédito do
próprio trimestre". E exemplifica que "Na primeira quinzena de abril de 2005, restou
registrado no livro de IPI, o acúmulo de crédito de R$ 309.366,46, valor esse que
diminuído de R$ 687,13 (débito do Imposto por saídas com débito), resulta em saldo
credor R$ 308.679,33 (saldo credor transportado para o período seguinte). Como se vê,
o valor de R$ 687,13 (saídas com débito) já está sedo (sic) debitado do saldo credor na
conta gráfica. De outro lado, no despacho decisório, a autoridade fiscal entende ser
aplicável novamente o débito do imposto, nesse momento quanto aos créditos
ressarcíveis do próprio trimestre".
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903804/2010-15

6. Em face do exposto, requereu a revisão do Despacho Decisório para que seja
considerado ressarcível todo o crédito requerido no trimestre e, por conseguinte, a
integral homologação das compensações declaradas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão no 11-61.040 com as
seguintes conclusões:
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva e estão preenchidos os
demais requisitos de admissibilidade, pelo que tomo conhecimento do
recurso.
8. A manifestante alega, inicialmente, que o parcial deferimento do crédito
compensado teria se dado em virtude de ela ter informado incorretamente na
DCOMP créditos ressarcidos em períodos anteriores; no entanto,
posteriormente não apresentou mais quaisquer esclarecimentos a respeito,
pelo que se torna inviável a análise desta linha de defesa, que desatende o
ditame encartado no inciso III, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
9. Prosseguindo, o argumento de que o Despacho Decisório teria deduzindo,
em duplicidade, débitos do imposto dos créditos apurados no período é
impertinente, pois não é isto o que se constata no "DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL" reproduzido no
item 2 acima, em que os débitos de cada mês apenas são abatidos dos
créditos apurados no próprio mês; ademais, neste Demonstrativo não se
visualiza o abatimento de qualquer débito do saldo credor apurado ao final
2o trimestre de 2005, que corresponde a R$ 25.219,35, que é, exatamente, o
valor cujo ressarcimento/compensação foi admitido.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário, no qual requer, preliminarmente, a homologação tácita baseada na prescrição
intercorrente e o reconhecimento da suficiência de créditos para homologação total do pedido de
compensação.
Há nos autos, como prova documental cópia do RAIPI nas fls. 14 a 29.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade. Sendo assim, passo à análise do mérito.
Preliminar
Preliminarmente A empresa recorrente alega que a autoridade fiscal deveria
obedecer o prazo previstos no § 5o do art. 24 da Lei n.o 11.457/2007 para apreciar o seu pedido
de ressarcimento. É o texto do mencionado artigo:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903804/2010-15

Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos).
Da simples leitura do dispositivo transcrito, seja por sua redação, seja por estar
inserido no Capítulo II da Lei n. 11.457/2007 que trata sobre as regras a serem observadas pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional quando esta for parte em litígios tributários, conclui-se
que o prazo reclamado pela contribuinte não é pertinente, já que o prazo previsto se aplica para
os julgamentos de processos administrativos instaurados, que não se assemelha ao pedido de
ressarcimento apresentado pela contribuinte.
A referida matéria já foi abjeto de apreciação neste órgão que em diversas
oportunidades firmou entendimento semelhante ao que abaixo transcrevo, proferido no acórdão
n.o 3302-005.122:
CRÉDITO DE PIS/PASEP E COFINS INCIDENTES SOBRE PRODUTOS
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMERCIANTE REVENDEDOR.
INDEFERIMENTO. No regime monofásico de tributação não há previsão de
ressarcimento de tributos pagos na fase anterior da cadeia de comercialização, haja vista
que a incidência efetiva-se uma única vez, sem previsão de fato gerador futuro e
presumido, como ocorre no regime de substituição tributária para frente. Após a
vigência do regime monofásico de incidência, não há previsão legal para o pedido de
ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre a venda de
automóveis e autopeças para o comerciante atacadista ou varejista. PER/DCOMP.
RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Nos casos de
PER/DCOMP transmitidas visando a restituição ou ressarcimento de tributos, não há
que se falar em homologação tácita por falta de previsão legal. Restituição e
compensação se viabilizam por regimes distintos. Logo, o prazo estipulado no §5o do
art. 74 da Lei n. 9.430/1996 para a homologação tácita da declaração de compensação
não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou restituição. PRAZO DECISÃO
ADMINISTRATIVA. ART. 24, 5o DA LEI No 11.457/2007. 360 (TREZENTOS E
SESSENTA)
DIAS.
INAPLICABILIDADE
NOS
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO. O prazo previsto no art. 24, § 5o da Lei no 11.457/2007 é
aplicado aos julgamentos de processos administrativos instaurados, que não se
assemelha ao pedido de ressarcimento apresentado pelo contribuinte. Recurso
Voluntário Negado Direito Creditório Não Reconhecido.
Nesse mesmo sentido foi editada a Súmula CARF No 11, que assim determina:
Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Desta forma, não se acolhe o pleito preliminar da contribuinte recorrente quanto a
possibilidade de existência de suposta homologação tácita do pedido de ressarcimento/restituição. Mérito
Ultrapassada a preliminar suscitada, passamos a alegação da parte recorrente de
que possui créditos suficientes de IPI para que o pedido de compensação fosse homologado
integralmente.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903804/2010-15

A recorrente efetuou pedido de compensação no valor de R$ 26.772,22 com
créditos de IPI do 2o trimestre de 2005 e débitos de CSLL no mesmo valor, que foi homologado
parcialmente no valor de R$ 25.219,25, sendo a parte não homologada por ausência de saldo
credor.

Com a Manifestação de Inconformidade foi juntada a cópia do Livro RAIPI, com
o qual a contribuinte buscava comprovar que o saldo era suficiente visto que havia créditos
acumulados de trimestres anteriores.

A instância inferior analisou os argumentos da empresa contribuinte e manteve o
posicionamento da DRF conforme descrito no relatório acima.
Ainda insatisfeita, a empresa contribuinte apresentou em seu Recurso Voluntário argumentos
similares com a Manifestação de inconformidade, sem apresentar novas provas e fundamentando
em síntese que:
De fato, no 2o trimestre de 2005 o crédito ressarcível era de R$ 25.219,25 (IPI entradas
menos saídas), tal como deferido no r. despacho decisório, no entanto, a contribuinte
utilizou-se de R$ 26.772,22, porque possuía um crédito acumulado de períodos
anteriores no valor de R$ 36.994,72 (fl. 40 – página 5 do pedido de ressarcimento).
Dessa forma, como o crédito acumulado até aquele momento era de R$ 36.994,72, a
empresa possuindo débitos no valor de R$ 26.772,22, apresentou pedido de
compensação nesse valor.
Como se vê a recorrente concorda que no 2o trimestre de 2005 o saldo credor era
de R$ 25.219,25 em concordância com o que foi homologado pela DRF, logo, não há
discordância quanto ao saldo disponível para compensação no 2o trimestre de 2005. Contudo, a
recorrente alega que havia saldo credor acumulado no valor de R$ 36.994,72 do trimestre
anterior, sem comprovar a existência desse saldo credor.
Cabe dizer que, considerando a sistemática de apuração do IPI, nos períodos
anteriores, se houve acumulo de saldo credor, este saldo deveria ser estornado para que esse
estorno fosse passível de pedido de ressarcimento e com isso o trimestre seguinte, no caso em
tela, o 2o trimestre de 2005, iniciaria zerado.
Não há prova nos autos quanto a existência de saldo credor acumulado do
trimestre anterior ao período solicitado, bem como não há informação se houve pedido de
ressarcimento de eventual saldo credor que tenha resultado daquela apuração.
Para que fosse possível apurar eventual saldo credor além do que já foi
reconhecido seria necessário a análise de provas documentais, consistente na contabilidade e
demais declarações do recorrente.
Volto a dizer que o crédito passível de ressarcimento deverá ser estornado no
Livro Registro de Apuração do IPI (LRAIPI) no período de apuração em que for apresentado à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) o pedido de ressarcimento, o estabelecimento que
escriturou os referidos créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do crédito
solicitado.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903804/2010-15

Para melhor ilustrar a situação aqui imposta quanto a forma de apuração do IPI, é
importante dar transparência ao que dispõe o ordenamento legal em relação ao procedimento do
pedido de ressarcimento.
A IN RFB no 600/2005 deixa claro que cada pedido de ressarcimento deverá
referir-se a um único trimestre-calendário em que se deu a entrada dos insumos no
estabelecimento industrial, conforme se pode conferir no artigo abaixo transcrito.
IN RFB no 600/2005 - Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação
específica, serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua
escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item "6"
da Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento
de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como
utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF.
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
mediante utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
II - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário; e
III - os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2o da Lei no 6.542, de 28 de junho
de 1978, escriturados no trimestre-calendário.
§ 5o Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão ter
seu ressarcimento requerido à SRF, bem como serem utilizados na forma prevista no
art. 26, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado
referidos créditos, do(a):
I - Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de apuração, na
hipótese de créditos escriturados após o terceiro trimestre-calendário de 2002; ou
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903804/2010-15

II - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do trimestre-
calendário de apuração, na hipótese de créditos escriturados até o terceiro trimestre-
calendário de 2002.
§ 6o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração fiscal
do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais não havia previsão de
manutenção e utilização na legislação vigente àquela data.
A Instrução Normativa como ato administrativo, visa disciplinar a execução de
determinada atividade a ser desempenhada pelo Poder Público. Têm por finalidade detalhar com
maior precisão o conteúdo de determinada lei presente no ordenamento jurídico pátrio. Portanto
não existe nenhuma ilegalidade em tal limitação, pois o aspecto procedimento do pedido está
incluído no poder normativo da administração tributária estabelecido no art. 11, parte final, da
Lei no. 9.779/99 e também no art. 74, §14 da Lei no. 9.430/96.
Diante o exposto, a normativa não desvirtua o direito assegurado pelo
contribuinte, direito este consignado constitucionalmente, ou seja, que o IPI é não-cumulativo e
que este deve ser compensado com o que for devido em cada operação com o montante cobrado
nas anteriores, mas sim estabeleceu critério para melhor condução disciplinar do ato
administrativo.
A DRJ seguiu literalmente o que dispõe o art. 153, § 30, II, da Carta Magna de
1988, normatizado por disposições constantes do art. 49 do Código Tributário Nacional, quando
estabelece que referido imposto "será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operação com o montante cobrado nas anteriores", quando assim julgou:
Nesse passo, apurado um saldo credor ressarcível do IPI em determinado
trimestre, deve-se verificar se esse valor permanece integral na escrita fiscal até o período
imediatamente anterior ao da transmissão do Pedido Eletrônico de Ressarcimento. Ou seja, deve
ser verificado se o saldo credor ressarcível apurado ao fim do trimestre foi utilizado, integral ou
parcialmente, no abatimento de débitos de IPI posteriores a tal trimestre, computados até o
período imediatamente anterior ao da transmissão daquela PER/DCOMP.
Sobre a planilha “demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível”, cabe
destacar que não houve impugnação por parte do recorrente, inclusive há no recurso
concordância com o saldo apresentado pela DRJ. A recorrente refere-se a apenas a necessidade
de ser acolhido o saldo acumulado em períodos anteriores.
Prosseguindo, o entendimento deste colegiado no que se refere a matéria de
provas esta pautado no ônus que o recorrente tem de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pleiteado. Em que pese a sua alegada boa fé, trata-se de uma obrigação processual apresentar
provas que darão substância as suas alegações, e analisando o processos, não encontramos na
instrução probatória elementos suficientes que sirvam de respaldo para a tese defensiva.
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes e incontestáveis de que as glosas dos créditos (insumo)
reclamado existe, pois assim determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903804/2010-15

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de restituição/compensação tributária o
recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja
capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do
homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo
aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe
Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.720 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903804/2010-15

É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital